Tribunal: TJMT
Processo: 1006975-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006975-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCELO CORREA GUEDES - CPF: 818.326.211-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1.184 DO STF. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal, mantendo hígida a citação por edital e afastando a prescrição do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital foi regularmente realizada, se resta configurada a prescrição do crédito tributário e se é caso de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3.
É nula a citação por edital realizada sem o prévio esgotamento das modalidades previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/80.

4. Não configurados os pressupostos do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, não é caso de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

5. Ajuizada a execução fiscal antes do exaurimento do prazo prescricional, a demora na prolação do despacho citatório, decorrente de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, não enseja o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A citação por edital na execução fiscal pressupõe o esgotamento das modalidades previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob pena de nulidade. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir exige a configuração dos pressupostos estabelecidos no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ. 3. Ajuizada a execução fiscal antes do exaurimento do prazo prescricional quinquenal, a demora na prolação do despacho citatório por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não enseja o reconhecimento da prescrição."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/80, art. 8o, incisos I e III; CTN, art. 174, parágrafo único, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.103.050/BA; STJ, REsp 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980); STJ, Súmulas 106, 189 e 414.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO CORREA GUEDES
contra decisão (Id. 223298487 – autos de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004084-45.2019.8.11.0045 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, mantendo hígida a citação por edital e afastando a prescrição do crédito tributário.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências de localização do executado, a prescrição da pretensão executória, haja vista que o crédito tributário venceu em 19.12.2014 e o despacho citatório somente foi proferido em 05.10.2022, após o exaurimento do prazo quinquenal, bem como a ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da Certidão de Dívida Ativa n. 319/2019, com fundamento no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
361289366
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO CORREA GUEDES
contra decisão (Id. 223298487 – autos de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004084-45.2019.8.11.0045 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, mantendo hígida a citação por edital e afastando a prescrição do crédito tributário.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA CITAÇÃO POR EDITAL.

De início, no que diz respeito à citação por edital, a Lei n. 6.830/80 dispõe, em seu artigo 8o, que sua realização na execução fiscal somente é cabível quando restarem infrutíferas as demais modalidades de citação ali previstas, quais sejam: (i) a citação por correio e (
ii
) a citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

A respeito das modalidades a que se refere a Súmula 414, o c. STJ, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que tais modalidades são a citação via carta registrada com aviso de recebimento (AR) e a citação por oficial de Justiça.

No caso, compulsando os autos do executivo fiscal, verifica-se que houve somente tentativa de citação da parte executada, ora agravante, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (Id. 121220801 – autos de origem), devolvida pelos Correios em razão de endereço insuficiente para entrega.

Ato contínuo, foi realizada a citação da parte executada por edital (Id. 158441034 – autos de origem),
sem que houvesse tentativa prévia de citação por oficial de Justiça, bem como sem que fosse reiterada a citação via carta registrada com aviso de recebimento em endereço completo e apto à entrega, consoante exige o artigo 8o, incisos I e III, da Lei n. 6.830/80.

Assim, diante do não esgotamento das modalidades previstas no artigo 8o da Lei n. 6.830/80, deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital realizada nos autos.

1.2. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA FAZENDA PÚBLICA.

A respeito do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

No presente caso, embora o valor da causa seja de R$ 1.021,23 (mil e vinte e um reais e vinte e três centavos), portanto inferior ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na Resolução n. 547/2024 do CNJ, não se verifica a configuração dos pressupostos necessários à extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Com efeito, reconhecida a nulidade da citação por edital, impõe-se a renovação do ato citatório, de modo que, não tendo sido ainda regularmente citado o executado, não há que se falar em movimentação útil ausente por mais de um ano sem citação, tampouco em ausência de bens penhoráveis após tentativas efetivas de constrição, pressupostos indispensáveis à aplicação do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

1.3. DA PRESCRIÇÃO.

Sobre o assunto, imperioso ressaltar que, consoante assentado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA n. 980 do c. Superior Tribunal de Justiça), foi firmada a tese de que o termo inicial do prazo prescricional do débito de IPTU
(i)
tem início no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; e
(
ii
)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, diante da não anuência do contribuinte.

No presente caso, o crédito tributário refere-se ao IPTU do exercício de 2014, constante da Certidão de Dívida Ativa n. 319/2019, com vencimento em
19.12.2014
, de modo que o prazo prescricional quinquenal teve início em
20.12.2014
, encerrando-se em
20.12.2019
.

A execução fiscal foi ajuizada em
21.08.2019
, portanto antes do exaurimento do prazo prescricional, sendo essa a data que deve ser considerada para fins de interrupção da prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Insta salientar que, embora o despacho citatório tenha sido proferido em
05.10.2022
, portanto após o encerramento do prazo prescricional, tal circunstância não implica, por si só, a consumação da prescrição, porquanto os autos foram arquivados por determinação judicial antes do despacho citatório, sem que tenha havido inércia imputável à parte exequente, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ, que dispõe que "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
"

Portanto, conclui-se que a prescrição da pretensão executória não restou configurada, razão pela qual o recurso não merece provimento nesse ponto.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para reconhecer a nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal n. 1004084-45.2019.8.11.0045, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026